Tribunal: TJMT
Processo: 1009780-89.2018.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1009780-89.2018.8.11.0015
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: ANA JALVA CARDOSO CHAGAS.
Recorrido: MUNICÍPIO DE SINOP.
Data do Julgamento: 04/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4o DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP - DECRETO No 20.910/32 - EDIÇÃO DE LEI POSTERIOR QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGO, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP - REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR QUE TRATAVA DAS REGRAS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Tratando-se de prestações de trato sucessivo, não há prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ.
2- Reforma da sentença que julgou extinta a ação com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição.
3- Desconstituída a sentença e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgado, nos termos do art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.
4- Nos termos do art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei n. 4.657/1942, a lei posterior revoga a anterior quando regula inteiramente a matéria de que se tratava a lei anterior.
5- Nos termos das Leis Municipal 568/1999 e 663/2001, a recorrente teria direito a incorporação do adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, sobre os seu vencimento base, somente até dezembro de 2011, ante a edição de nova lei que passou a regulamentar a progressão funcional dos servidores municipais, o que não é o caso, já que a recorrente foi contratada em 19/07/2013.
6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009780-89.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA JALVA CARDOSO CHAGAS - CPF: 801.424.609-82 (RECORRENTE), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 4o DO CPC - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SINOP - DECRETO No 20.910/32 - EDIÇÃO DE LEI POSTERIOR QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGO, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SINOP - REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR QUE TRATAVA DAS REGRAS DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Tratando-se de prestações de trato sucessivo, não há prescrição do fundo do direito, mas tão somente das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme dispõe a Súmula 85 do STJ.

2-

Reforma da sentença que julgou extinta a ação com resolução do mérito em face da ocorrência da prescrição.

3-

Desconstituída a sentença e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgado, nos termos do art. 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.

4-

Nos termos do art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei n. 4.657/1942, a lei posterior revoga a anterior quando regula inteiramente a matéria de que se tratava a lei anterior.

5-

Nos termos das Leis Municipal 568/1999 e 663/2001, a recorrente teria direito a incorporação do adicional por antiguidade e merecimento no percentual de 2% (dois por cento) ao ano, sobre os seu vencimento base, somente até dezembro de 2011, ante a edição de nova lei que passou a regulamentar a progressão funcional dos servidores municipais, o que não é o caso, já que a recorrente foi contratada em 19/07/2013.

6-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020